Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-94.2020.8.11.0093
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000551-94.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ARTEMIO ROHENKOHL - CPF: 525.960.879-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Direito ambiental. Apelação cível. Desmatamento ilegal. Danos ambientais. Cumulação de indenização pecuniária e obrigação de fazer. Danos morais coletivos. Inexistência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública, condenando o réu à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada, além da obrigação de não fazer, relativa à cessação de atividades lesivas ao meio ambiente, mas afastou os pedidos de danos morais coletivos e de indenização pecuniária por danos materiais.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) a possibilidade de cumulação de indenização pecuniária com a reparação in natura do dano ambiental; e (ii) a configuração de danos morais coletivos pela conduta do réu, que realizou desmatamento ilegal de 10 hectares de floresta nativa.

III. Razões de decidir
3. O art. 225 da Constituição Federal garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao infrator o dever de reparação ambiental. Em casos de possível recuperação integral da área degradada, a cumulação com indenização pecuniária não é razoável, conforme entendimento do STJ.
4. A configuração do dano moral coletivo exige comprovação de lesão relevante e perceptível à coletividade, não bastando a mera infração ambiental. No caso, não ficou demonstrado que o ilícito praticado causou intranquilidade social ou repulsa por parte da comunidade local.
5. A sentença de origem está devidamente fundamentada, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de respeitar os preceitos legais aplicáveis, não havendo necessidade de prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"A cumulação de indenização pecuniária com a reparação in natura do dano ambiental é inaplicável nos casos em que a recuperação integral do meio ambiente degradado é viável."

2.

"A configuração de danos morais coletivos exige prova de lesão significativa à coletividade, que não ficou caracterizada no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 225 e 14, §1º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 640586/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 12.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, o qual julgou parcialmente procedente a ação civil pública, condenando a parte requerida na obrigação de fazer, consubstanciada na recuperação da área degradada, e obrigação de não fazer, relativa à cessação da atividade nociva praticada, nos termos em que pleiteadas na exordial, em conformidade com o art. 11 da Lei nº 7.347/85.

Assevera a Apelante que, o apelado desmatou, a corte, ilegalmente, 10 hectares de floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, à revelia das normas ambientais, sendo que a responsabilização do agente por dano moral coletivo se opera por força da simples violação ao bem jurídico tutelado, qual seja, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo concreto, pois, como assinalado, ele se mostra aferível
in re ipsa
.

Argumenta que, a agressão a valores imateriais da sociedade restou evidenciada na conduta ilícita do recorrido que, às custas da degradação ambiental, buscou auferir enriquecimento patrimonial, atingindo inexoravelmente a moral coletiva.

Destaca que, deve ser reformada a sentença a fim de persistir a reparação do dano moral coletivo e a indenização pelo dano material, interpretação que prestigia a real exegese da Constituição em favor de um ambiente sadio e equilibrado, levando-se em consideração o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana para que ocorra a reparação do bem difuso, nos termos do art. 225 da CF.

Afirma que, sendo líquido o pedido, não poderá ser ilíquida a sentença, não havendo, ademais, maior dificuldade na fixação imediata dos valores, não sendo razoável que a punição na seara judicial – cível ou criminal – seja inferior àquela estabelecida para a seara administrativa (ou seja, a multa fixada no Auto de Infração – no caso, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Prequestiona a matéria ora sub judice é abarcada pelo artigo 225, §3°, da Constituição Federal; artigo 4°, inciso VII e artigo 14, §1°, da Lei n° 6.938/81 que versa sobre o dever jurídico de repara os danos causados ao meio ambiente, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença para que seja fixada indenização a título de danos morais coletivos; tornar líquida a sentença acerca dos danos materiais, em valor não inferior a R$ 10.000,00; bloqueio de bens, suspensão de linhas de crédito e embargo judicial da área degradada, abstendo-se de sua exploração.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
ARTEMIO ROHENKOHL
, em razão de ilícitos ambientais, consistentes na destruição de 10 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem licença do órgão ambiental competente, ocorridos em um imóvel rural localizado na cidade de Feliz Natal/MT.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...] No caso em questão, após percuciente análise dos elementos informativos que compõem estes autos, não há dúvidas de que o réu provocou danos ambientais, com degradação de área de preservação permanente. Afinal, restou comprovado que o réu desmatou, a corte raso, 10ha (dez hectares) de floresta nativa (bioma Amazônico), fora de reserva legal, sem autorização da autoridade ambiental competente, conforme consta no Auto de Infração nº 9044-E, de 22/01/2015 e Termo de Embargo n.º 650707-E, de 22/01/2015 lavrados pelo IBAMA (id 37876096 – fls. 09/10). O relatório de fiscalização assim descreveu o fato (id. 58608096 – fls. 11/14): “[...] No dia 23/01/2015, durante a ação da fiscalização da Operação Onda Verde, que tinha por objeto a vistoria em áreas com indicativos de desmatamento (ID8455) do sistema de alerta de desmatamento do INPEDETER na região do Município de Feliz Natal/MT, foi realizada vistoria na propriedade rural do Sr. Altemiro Rohenkol, localizada nas coordenadas 12º08’04’S/054º15’41.00W Assentamento ENA. Na área constata-se desmatamento de aproximadamente 10ha, o que foi confirmado após análise dos limites do lote 284 de propriedade do Sr. Artemio, que confirmou que destruiu para formação de pastagem, para criação de gado leiteiro. Informou, ainda, que seu lote mede 70 hectares e que 35 hectares dos quais ficou na área de reserva de assentamento, do qual é parceleiro e que por isso poderia realizar o desmate normalmente sem autorização [...]”. Logo, foi constatado, pelo IBAMA, o desmatamento ilegal por parte do réu. Nesse sentido, friso, a prova documental é suficiente para demonstrar o cometimento de ilícito ambiental pelo requerido, ainda mais considerando que o auto de infração emitido pelos agentes fiscalizadores, por gozar de presunção de legitimidade e veracidade, é prova da ocorrência do dano ambiental, nos termos do art. 405 do CPC. Aliás, para desconstituir o auto lavrado seria necessária a apresentação de prova em contrário, o que não ocorreu no caso em pauta, dada a revelia, devendo ser considerado, para análise dos autos, ato administrativo plenamente válido. Com isso, se o réu atuou em desconformidade com a legislação ambiental, segundo auto de infração e termo de embargo expedidos pela autoridade competente não afastados por prova em sentido contrário, praticou atividade de degradação ambiental. Feitas essas exortações, mostra-se imperioso o reconhecimento da responsabilidade do réu, pelos danos ambientais. No que se refere ao pedido de condenação em pagamento de danos materiais, é de conhecimento que a Súmula 629 do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação das obrigações de fazer ou de não fazer com a indenização material decorrente do mesmo dano ambiental. A despeito disso, o acúmulo dessas obrigações não é obrigatório e, em se tratando de meio ambiente, a preferência deve ser pela tutela reparatória in natura, com a recuperação da área degradada para retorne ao estado em que se encontrava anteriormente. Assim, somente ficando comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental, sobressai a necessidade de indenização pecuniária. [...] Nesse raciocínio, tendo em vista que se trata de desmatamento, o caso em apreço não comporta condenação dos danos materiais diante da possibilidade de recuperação total do dano ambiental causado. Nesse aspecto, reconhecida a responsabilidade do réu pelos danos ambientais acima alinhavados, com supedâneo no art. 11 da Lei nº 7.347/85, merece acolhimento o pedido de obrigação de fazer, consubstanciado na recuperação da área degradada e de não fazer, relativo à cessação da atividade nociva.
Quanto aos danos ambientais de natureza permanente, a prova documental constante da exordial é capaz de atestar, com clareza, a existência de danos ambientais, cuja extensão e amplitude deverá se dar em fase de liquidação de sentença
. No que se refere ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o dano moral coletivo somente é configurado nas hipóteses em que há lesão injusta e intolerável de valores fundamentais da sociedade, não bastando a mera infringência a disposições de lei ou contrato (REsp 1502967/RS). [...] Embora vastamente aceita pela jurisprudência pátria a figura do dano extrapatrimonial coletivo, entendo que referido instituto compensatório não deve ser utilizado apenas para punir o causador do dano ambiental, devendo a condenação basear-se primordialmente na efetiva lesão extrapatrimonial suportada pela coletividade, sob pena de desvirtuamento do instituto. Com efeito, salvo melhor juízo e respeitando entendimentos diversos, posiciono-me no sentido de que apenas se mostra pertinente a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos quando restar demonstrado, pelo menos, que a população local teve conhecimento da lesão e que houve, de uma forma geral, repulsa e indignação. O fato em análise difere, por exemplo, de um caso em que a degradação ambiental se dá por meio de queimadas não autorizadas nas proximidades da área urbana, situação em que é indiscutível que a comunidade local teve conhecimento da lesão causada e efetivamente sofreu com a concentração de fumaça na região. Na espécie, pelas informações coligadas aos autos, depreende-se que a população local sequer teve conhecimento do ilícito praticado pelo réu, de modo que não há se falar em dano moral coletivo. Por fim, consigno que a perda ou suspensão de participação em incentivos e benefícios fiscais deve ocorrer por decisão exclusiva da autoridade administrativa ou financeira (art. 14, II e III, c/c § 3º, da Lei nº 6.938/8 - que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente). Diante do exposto, com esteio no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, apenas para condenar o réu ARTEMIO ROHENKOHL, em obrigação de fazer, consubstanciada na recuperação da área degradada, e obrigação de não fazer, relativa à cessação da atividade nociva praticada, nos termos em que pleiteadas na exordial, em conformidade com o art. 11 da Lei nº 7.347/85”.

Como cediço, o art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente “ecologicamente equilibrado” como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental Brasileiro.

A obrigação de recuperar a área degradada visa, por si só, restabelecer o equilíbrio ecológico, de modo que a cumulação com a indenização material não se mostra razoável, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa.

Assim, e
mbora perfeitamente admissível a cumulação da obrigação reparatória do
dano ambiental
com a indenizatória, naqueles casos em que se afigura possível a reparação integral do ilícito ambiental, o c. Superior tribunal de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE É POSSÍVEL A REPARAÇÃO TOTAL DA ÁREA AFETADA. AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária. 2. Hipótese em que a Corte de origem, amparada na moldura fática delineada, compreendeu suficientes as medidas adotadas para a reparação do dano ambiental, razão pela qual não seria necessária a condenação indenizatória. 3. Agravo Interno do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 640586 SC 2014/0344258-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2019)”.

Urge destacar, por oportuno, que a quantificação dos danos ambientais exige apuração detalhada, levando em conta todos os fatores econômicos e ecológicos, o que somente é possível em sede de liquidação de sentença. Essa abordagem preserva a segurança jurídica e assegura que a reparação seja justa, proporcional e efetiva.

Com efeito, a fixação prematura do valor do dano, sem a apuração detalhada em liquidação, pode comprometer o alcance dos objetivos da responsabilidade ambiental. O ressarcimento não se destina exclusivamente à punição ou à devolução do lucro auferido, mas também à recuperação efetiva do meio ambiente e à reparação integral dos danos causados. Para tanto, é indispensável que o montante seja calculado com base em parâmetros claros e consistentes, obtidos por meio de perícias e análise técnica adequada.

Com relação aos danos morais coletivos, sabe-se que, a responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1º, da referida Lei e o art. 225, § 3º, da Constituição Federal
, in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Como se sabe, a
caracterização do dano moral coletivo, em razão de danos ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

No presente caso, de se comungar do entendimento adotado pelo juízo sentenciante, ao destacar que ‘pelas informações coligadas aos autos, depreende-se que a população local sequer teve conhecimento do ilícito praticado pelo réu, de modo que não há se falar em dano moral coletivo’, associado ao fato de que a degradação ambiental é de pequena monta, cuja determinação de restabelecimento ao
status quo ante
resta mantida.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, razão pela qual mantenho incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025